Tribunal: TJBA
Processo: 8001916-24.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001916-24.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: AMALHALUCE MARQUES DE SOUZA e outros (4)

Advogado(s)
:
TAYNA CAITANO DA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE APÓS FALECIMENTO DO CORRENTISTA. EXTINÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
NÃO
PROVIMENTO.

1 - Apelação cível interposta contra a sentença que declarou a nulidade de contrato de prestação de serviços bancários, determinou a cessação de descontos em conta-corrente após o falecimento do correntista e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) está prescrita a pretensão deduzida; (ii) se o óbito do correntista extingue o contrato de prestação de serviços bancários; (iii) se configura dano moral indenizável a manutenção de descontos em conta-corrente após o falecimento; e (iv) se o valor arbitrado a título de indenização mostra-se adequado.

3 - Rejeita-se a alegação de prescrição, visto que o contrato possui trato sucessivo e a contagem do prazo prescricional somente se inicia quando cessados os descontos em conta-corrente, o que ocorreu por determinação judicial, após o ajuizamento da ação.

4 - Nos termos do artigo 607 do Código Civil, o óbito põe fim ao contrato de prestação de serviço. A cobrança de valores devidos a título de tarifa de manutenção de conta é ilegal, em razão do encerramento da relação contratual.

5 - A instituição financeira foi comunicada do óbito do correntista, inclusive em sede de ação de inventário, conforme comprovam os documentos constantes dos autos, já que o saldo em conta integrava o patrimônio a ser partilhado na ação de inventário.

6 - Configurada a ilegalidade da cobrança de tarifa de manutenção de conta após o óbito, o vício na prestação do serviço atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados aos consumidores.

7 - O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado, considerando que o defeito na prestação do serviço se protraiu no tempo, sem atuação do fornecedor para mitigar o dano, bem como o potencial econômico do ofensor e a natureza educativa e repressiva da indenização.

8 - Declarada a inexistência de contrato e reconhecida a responsabilidade extracontratual, aplica-se a Súmula 54 do STJ para definição do termo inicial dos juros moratórios, que fluem a partir do evento danoso.

9 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 607; CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 54/STJ; STJ, REsp n. 1.245.550/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJ-MG, AC n. 10035170119974001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, j. 5.4.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8001916-24.2024.8.05.0018
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
AMALHALUCE MARQUES DE SOUZA e outros (4)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .